Tribunal: STF
Processo: Rcl 47564
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado - Tribunal Superior do Trabalho – manteve, na Ação Trabalhista nº 0010400-45.2009.5.03.0068, em juízo de retratação no julgamento do Recurso de Revista, o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região a respeito da ilicitude da terceirização efetuada na espécie, reconhecendo, por via de consequência, o vínculo empregatício do trabalhador (parte beneficiária) diretamente com a empresa tomadora de serviços.
    Alega que o ato reclamado negou eficácia ao dispositivo do artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/97, que autoriza as concessionárias de telefonia a terceirizar, inclusive, atividades inerentes ao serviço concedido.
    Sustenta-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a Telemar Norte Leste S/A e deferir ao empregado as vantagens previstas nas normas coletivas firmadas por esta empresa, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324/DF, além de haver afastado, implicitamente, preceitos legais sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    Requer seja deferida medida cautelar para que seja cassada a decisão reclamada, aplicando de imediato o entendimento de licitude da terceirização nos termos da decisão da ADPF 324, vez que tal decisão violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal.
    É, no essencial, o relatório.
    A presente reclamação é manifestamente incabível.
    Com efeito, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido (eDOC 14) :
    “O eminente Ministro Vice-Presidente desta Corte Superior, pelo despacho das fls. 1928-1931, tendo em vista que “o acórdão recorrido [versa] sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com tese de mérito firmada pelo Supremo Tribunal Federal”, determinou “o seu encaminhamento ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos, a fim de que se manifeste nos termos do art. 1.030, II do CPC, sobre a necessidade ou não de exercer eventual juízo de retratação da decisão então proferida por aquele colegiado”. 
    Em que pese o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 e do RE 791.932, de repercussão geral, no sentido de que “é lícita à terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”, no caso, verifica-se distinção fático-jurídica (distinguishing) em relação à tese ali fixada, uma vez que o reconhecimento do vínculo de emprego não resultou apenas do labor do autor em atividade-fim da tomadora dos serviços, mas do registro de que, a teor da prova oral, restou demonstrada “de forma absolutamente contundente a presença de subordinação jurídica entre a tomadora dos serviços e o recorrido” (fl. 1610).
    (...)
    Constata-se, assim, que o caso dos autos não se amolda à hipótese dirimida pelo STF, razão pela qual não há retratação a ser feita nos moldes do art. 1039 do CPC/2015 (art. 543-B, § 3º, CPC/73). Com efeito, porque se extrai do acórdão regional que o reclamante se ativou efetivamente como empregado da tomadora dos serviços, submetendo-se diretamente a suas ordens, torna-se lícito reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a empresa.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o art. 94 da Lei nº 9.472/97, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Razões semelhantes levam-me a reputar insustentáveis as alegações de infringência à orientação vinculante emanada da ADPF 324/DF.
    É que a Justiça Trabalhista não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, ao contrário, reconheceu a ilicitude da terceirização havida no presente caso ao fundamento de que restou demonstrada, de forma contundente, a presença de subordinação jurídica entre a tomadora dos serviços e o trabalhador (parte beneficiária).
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. (sem grifos no original)
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte (Rcl 19.849-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Ministro Luiz Fux).
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator